Tribunal: TJDFT
Processo: 0720817-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA.
1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
1.1. Observado que, em agravo de instrumento interposto anteriormente, a egrégia 1a Turma Cível rejeitou a tese de prescrição da pretensão executiva e o pleito de suspensão do cumprimento individual de sentença, em virtude da tramitação de Recurso Especial interposto na ação coletiva na qual foi constituído o título executivo judicial, tem-se por configurada a preclusão consumativa quanto a discussão de tais matérias.
2. Estando evidenciada a preclusão consumativa a respeito da matéria debatida no agravo de instrumento, não há razão para que seja reformada a decisão denegatória de conhecimento ao recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.